Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-76.2020.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000498-76.2020.8.05.0055 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILDE MARTINS BASTOS Advogado(s): TULIO FERREIRA ALVES APELADO: FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por GILDE MARTINS BASTOS contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Central/BA nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício c/c Pedido Liminar ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, que julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o processo administrativo que culminou na suspensão da pensão observou o contraditório e a ampla defesa, de forma a aferir a legalidade da exclusão da apelante como pensionista de ex-servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com efeito, o julgador realiza exclusivamente o controle de legalidade do ato administrativo, não lhe cabendo adentrar no mérito administrativo nem reavaliar o conjunto fático-probatório já analisado pela administração. 4. No caso em exame, o relatório técnico (ID. 89881293) demonstra que a autora reconheceu a convivência sob o mesmo teto com o Sr. Manoel por mais de dez anos, circunstância que caracteriza nova união estável para fins previdenciários. 5. Nesse contexto, a legislação aplicável (Lei estadual nº 3.373/1975, art. 8º, VI) prevê expressamente a perda da qualidade de dependente em caso de casamento ou concubinato por dependente viúvo. 6. A administração pública assegurou à pensionista o devido processo legal, conforme demonstrado pela notificação, pela defesa apresentada e pelos elementos constantes do processo administrativo nº 0200180142346. 7. O procedimento administrativo observou o entendimento consolidado do STJ de que o cancelamento de pensão por morte exige a observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido atendida tal exigência. 8. Precedente do TJBA em caso análogo confirma a regularidade da suspensão do benefício quando comprovada nova união estável e respeitado o devido processo administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. ________________ Teses de julgamento: 1. O Poder Judiciário controla apenas a legalidade do ato administrativo que suspende pensão por morte, não lhe competindo reexaminar o mérito administrativo. 2. A constituição de nova união estável por dependente viúvo acarreta perda da qualidade de dependente, nos termos da Lei estadual nº 3.373/1975. 3. Observados contraditório e ampla defesa no processo administrativo, é legítima a suspensão da pensão por morte quando não infirmadas as provas de nova união estável apresentadas pelo ente público. Dispositivos relevantes citados: Lei estadual nº 3.373/1975, art. 8º, VI; CPC, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 842.049/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, j. 20.08.2013, DJe 04.09.2013; TJ-BA, Apelação nº 8006324-62.2022.8.05.0201, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06.02.2024, pub. 13.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000498-76.2020.8.05.0055, em que figura como Apelante GILDE MARTINS BASTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)